Tribunal: CARF
Processo: 10680.720580/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720580/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.182 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO FORA
DA
SEDE
DA
EMPRESA
SEM
ANÁLISE
DOS
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS PARA O LANÇAMENTO. COMPROMETIMENTO DA
MATERIALIDADE DO LANÇAMENTO.
Impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo quando houver prejuízo
efetivo ao sujeito passivo, o que, no presente caso, aconteceu por duas razões: (i)
inobservância do domicílio fiscal indicado pelo sujeito passivo onde estava a
documentação necessária e suficiente à fiscalização integral e (ii) o lançamento de
débitos sem a confirmação das infrações e sem a certeza da liquidez das bases
fiscalizadas. No caso dos autos, é nulo, por vício material, o lançamento fiscal
sem a confirmação das infrações, pela falta de análise da documentação
necessária, cuja mácula atinge a própria motivação do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a nulidade do primeiro lançamento por vício
material, de modo que o presente lançamento foi alcançado pela decadência. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de Sousa
Sáteles e Miriam Denise Xavier (presidente) que entenderam que o vício do primeiro lançamento
era formal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720580/2013-20
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo
de
Sousa
Sáteles
(suplente
convocado(a)),
Ana
Carolina
da
Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 770/806) interposto contra o Acórdão no.
12-103.840 (e-fls. 747/761) proferido pela 10a Turma da DRJ/RJO, na sessão de 28 de novembro
de 2018, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) - DEBCAD 37.357.598-0, referente à
diferença das contribuições a cargo da empresa destinadas ao sistema “S”
(SENAC/SESC/SEBRAE), do período de 01/07/2001 a 31/05/2005 (inclusive 13o salário).
A diferença de valor lançado refere-se especificamente à incidência da
contribuição sobre os valores contabilizados pelo Recorrente na conta 1.1.2.15 –
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS, tendo sido os valores considerados como salário indireto
pela fiscalização, diante da falta de apresentação de documentos que comprovassem a
regularidade da contabilização.
A NFLD DEBCAD 37.357.598-0 foi lavrada em substituição à NFLD DEBCAD
no. 37.004.709-5, de 24/08/2006 (Comprot no. 35301.013851/2006-141) exclusivamente para
restabelecer a exigência anulada pelo Acórdão no. 205-00.876, de 05/08/2008, proferido pela
Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, (V5 – apenso -
e-fls. 1542/1554) assim ementado:
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
Prevalece o direito à eleição do domicílio tributário que somente pode ser recusado nas
hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de realização da ação fiscal
no domicílio eleito.
Processo Anulado.
Tal decisão foi proferida após o sujeito passivo ter recorrido ao Poder Judiciário
(2003.51.01.0224300/TRF/2a Região), que reconheceu o seu direito de ser fiscalizado no
domicílio fiscal do estabelecimento centralizador indicado à fiscalização, no Município de Rio
das Flores/RJ.
A Fazenda Nacional chegou a apresentar Recurso Especial (V5- apenso – e-fls.
1557/1572), para o qual foi negado seguimento, por meio da decisão de e-fls. 1574/1580 (V5 –
apenso). Foi apresentado, na sequência, Agravo (V5 – apenso e-fls. 1584/1591), admitido por
meio do Despacho no. 2401-112/2009, da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (V5 – apenso e-fls. 1592/1594). O sujeito passivo apresentou contrarrazões (V5 – apenso
e-fls. 1601/1614). O julgamento do Recurso se deu na sessão de 12 de abril de 2011, no Acórdão
no. 9202-01.548, que negou provimento ao recurso especial, assim ementado:

1 Processo apensado.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

DOMICILIO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
VINCULAÇÃO
A
DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
No presente caso há decisão judicial com trânsito em julgado que define o domicílio
tributário do contribuinte.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário tem prevalência sobre as proferidas pelas
autoridades Administrativas, devendo estas cumprirem as determinações judiciais, nos
exatos termos em que foram proferidas.
Recurso especial negado.
Após a finalização do Processo no. 35301.013851/2006-14, a fiscalização solicitou
parecer à Procuradoria da Fazenda Nacional para esclarecimento sobre se a anulação teria
ocorrido por vício formal ou material. Em resposta ao Ofício SAORT/DRF/VRA no. 116/2010, a
PGFN apresentou Despacho (V5 – apenso - e-fls. 1653/1665), afirmando que o vício seria de
natureza formal e que a Fazenda teria 5 anos para realizar lançamento substitutivo, sanando o
vício, nos termos do art. 173, II do Código Tributário Nacional.
Seguindo a conclusão da PGFN, no sentido de que o vício seria formal, a
fiscalização lavrou os novos Autos de Infração que substituíram os lançamentos anulados.
Os valores lançados em ambas NFLDs constam nos demonstrativos abaixo:

NFLD 37.004.709-5 (anulada)
consolidada em 24/08/2006
NFLD 37.357.598-0 (atual)
consolidada em 29/04/2013
Principal
R$ 429.421,30
R$ 360.031,85
Multa
R$ 128.826,41
R$ 86.407,62
Juros
R$ 245.691,01
R$ 429.015,86
Total
R$ 803.938,72
R$ 875.455,33

Durante a tramitação do processo administrativo original, o Recorrente tentou
trazer documentos que comprovassem suas alegações no sentido de que os valores
contabilizados como Adiantamentos de Viagens eram realmente valores entregues aos seus
funcionários para as despesas durante viagens de trabalho. Os valores lançados na presente
NFLD considerou o novo FORCED emitido no processo original, como informado no Anexos V
e VI ao Auto de Infração (e-fls. 268/270 e 271/369).
Antes da emissão da nova NFLD, a fiscalização intimou a Recorrente para a
apresentação de novos documentos. De acordo com o Relatório fiscal, foram apresentados os
mesmos documentos originariamente entregues à fiscalização anteriormente, quais sejam: Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
– GFIP e folhas de pagamento no formato TXT.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

Assim, foram usados para lançamento os valores apurados pela fiscalização
original (Anexo VIII e-fls. 370/371). Como não foram apresentados documentos
complementares como relatórios de comprovação de despesas, baixas dos adiantamentos, etc, os
valores contabilizados como Adiantamento de Viagens foram considerados como salário indireto
para fins de tributação.
O crédito foi apurado por aferição indireta, conforme Relatório Fiscal:
B – DO ARBITRAMENTO
17. É cediço que a não apresentação de documentos solicitados pelo Fisco acarreta a
este o dever de ofício de lançar a remuneração que reputar devida e, tendo em vista a
não apresentação dos documentos que fundamentaram os lançamentos no grupo contáil
1.1.2.15, procedemos ao levantamento do crédito por arbitramento e a apuração por
aferição indireta, mediante a aplicação das correspondentes alíquotas sobre os valores
registrados na contabilidade a título de ‘adiantamento de viagens”, com fulcro no
disposto no artigo 28, inciso I, e artigo 33, §3o, todos da Lei no. 8.212 de 1991,
combinado com o art. 233 do RPS e com os artigos 446 e 447 da Instrução Normativa –
IN RFB no. 971 de 13/11/2009, DOU de 17/11/2009 (e respectivas alterações
posteriores).
18. Nesse diapasão, o débito foi levantado por arbitramento com base nos valores
discriminados nos anexos V, VI, VII e VIII, sendo a base de cálculo da contribuição
previdenciária aferida indiretamente.
O Relatório Fiscal ainda ressalta a existência de ação judicial Mo.
1998.51.02.206549-1 proposta pelo Recorrente para questionar as contribuições para outras
Entidades e Fundos (SESC, SENAC e SEBRAE), que transitou em julgado, e o Recorrente não
teve suas pretensões acolhidas.
A Intimação foi recebida pela empresa em 08/05/2013 (e-fls. 396), e foi
apresentada Petição (e-fls. 399/441), em 27/05/2013, com os seguintes argumentos:
1) Que a intimação se deu sem a cópia dos documentos anexados ao auto de
infração,
2) Tendo comparecido à Delegacia de origem, foi entregue apenas cópias das
capas dos autos em mídia digital (CD), tendo sido informado que os processos
não estavam disponíveis na Delegacia e provavelmente estariam na Secretaria
no Rio de Janeiro;
3) Que a sua defesa restou prejudicada por que não foi dado acesso aos autos e as
cópias dos documentos que instruíram o Auto de Infração não foram
encaminhadas com a Intimação;
4) Considerando a imprescindibilidade dos documentos para a defesa, requereu
que a Intimação fosse tonada sem efeito e que fosse deferida a vista e cópia
integral do processo com nova intimação para apresentação de defesa.
Em 06/06/2013, foi apresentada a Impugnação (e-fls. 444/673), contendo os
seguintes argumentos, em síntese:
Tempestividade
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

1) Alega que a Impugnação é tempestiva, pois apresentada no prazo de 30 dias
do recebimento da Intimação,
2) Que apresentou petição requerendo fosse tornada sem efeito a Intimação em
razão de não ter sido obtida cópia integral do processo administrativo,
contudo, até a referida data não tinha recebido resposta, de modo que não lhe
restou outra opção, senão a apresentação da defesa;
Dos Fatos
3) Que é pessoa jurídica prestadora de serviços na área de tecnologia da
informação;
4) Que a NFLD foi lavrada em substituição a lançamento anulado pelo Conselho
de Contribuintes em razão de vício material;
5) Que o fundamento utilizado pelo órgão Julgador de que o lançamento
realizado por arbitramento não merece prosperar, uma vez que se deu fora do
domicílio fiscal do contribuinte;
6) Que sua sede estava localizada no Município de Rio das Flores por mais de 15
anos, e sendo esse o estabelecimento centralizador, sempre respondeu a
fiscalizações no local, onde mantinha sua documentação contábil e fiscal;
7) Que a fiscalização em questão teria ocorrido em 2005, e que os auditores
solicitaram que toda a documentação fosse apresentada no Rio de Janeiro,
apesar de a empresa ter informado que seu estabelecimento centralizador
estava em Rio das Flores;
8) Que o volume de documentos solicitados era muito grande, o que inviabilizou
o deslocamento até Rio de Janeiro, o que levou a fiscalização a arbitrar os
lançamentos sob a justificativa de ausência de apresentação de documentos
comprobatórios, por aferição indireta;
9) Que mesmo após a confirmação em ação judicial (no. 20035101022430-0 –
15a Vara Federal do Rio de Janeiro/TRF – 2a Região) de que seu domicílio
fiscal era a sede da empresa em Rio das Flores, a fiscalização resolveu insistir
na manutenção da lavratura dos autos e notificações de lançamento;
10) Que as decisões proferidas nos recursos voluntários apresentados pela
empresa têm sido no sentido de anular os lançamentos;
11) Que em diversos julgados, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
todos em decorrência de autos de infração lavrados na mesma fiscalização e
sob a mesma justificativa (aferição indireta por ausência de apresentação de
documentos), restou esclarecido e firmado, com trânsito em julgado, que a
existência do vício não se limitou ao procedimento ilegal adotado, mas sim na
própria determinação da matéria tributável, sendo, portanto, material;
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

12) Que teria apresentado a documentação que possuía, a se considerar que
tratavam-se de documentos com mais de uma década, de um volume
considerável, inviável de se armazenar e inexigíveis face ao lapso temporal;
Do Lançamento Impugnado
13) Que o lançamento baseia-se na GFIP apresentada e no Relatório Fiscal da
NFLD substituída, tendo a Administração desconsiderado os lançamentos
contábeis realizados, entendendo que a empresa não teria comprovado os
valores lançados a título de adiantamento de viagens aos seus empregados,
com isso, tais valores foram considerados como salário indireto e incluídos na
base de cálculo das contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE;
14) Alega que, mesmo após a anulação do processo originário, que confirmou que
a os lançamentos estavam comprometidos pelo fato de não terem analisado a
documentação disponibilizada pela empresa em sua sede, a fiscalização houve
por bem repetir o lançamento nos mesmos moldes;
Das Preliminares
Da decisão transitada em julgado na esfera administrativa que anulou a
NFLD 37.004.709-5 por vício material – ilegalidade do presente
lançamento
15) Destaca voto proferido pela Quinta Câmara do Conselho de Contribuintes que
anulou a autuação, reconhecendo o cerceamento do direito de defesa;
16) Destaca que a Fazenda recorreu de tal decisão, mas o Conselho reiterou seu
posicionamento;
Da Pacificação do posicionamento quanto à nulidade material da autuação
fiscal
17) Afirma que as decisões proferidas pelo Conselho reconhecem o vício
insanável de legalidade quanto à própria fiscalização;
18) Cita decisão proferida no Processo no. 35301.013570/2006-53, julgado na
sessão de 07/11/2012, que rejeitou o Recurso Especial da Fazenda;
19) Cita acórdão no. 9202-01.438, da relatoria do Conselheiro Elias Sampaio que
julgou improcedente o Recurso Especial da Fazenda Nacional, reconhecendo a
vinculação com a decisão judicial e analisando a situação do sujeito passivo e
dos lançamentos decorrentes do procedimento fiscalizatório nulo;
20) Reitera os fatos narrados no sentido de que atua em seus Estados da
Federação, possuindo, em média, 6.000 lançamentos contábeis por mês, o que
impede o transporte integral dos documentos de um local para outros, em que
pese ter transportado grande parte dos documentos, por meio de caminhões
alugados;
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

21) Alega que aferição indireta pressupõe infração, que seria a não apresentação
de documentos, mas no presente caso, os documentos sempre estiveram à
disposição do Fisco, foram disponibilizados onde era a sede da empresa e foi a
fiscalização que optou em não verifica-los;
22) Que foram essas razões que levaram à anulação dos lançamentos, porque o
procedimento fiscal foi ilegal, atingindo a matéria tributável, sendo, portanto,
vício material;
23) No caso dos autos, o vício está na própria constituição e não numa
formalidade do lançamento, não permitindo que a fiscalização solicite
documentos da empresa com mais de uma década para refazer os lançamentos;
24) Cita acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do
CARF, em sessão de julgamento realizada em 22.11.2012, nos autos do
processo no. 12045.000218/2007-10, que declarou: “A impossibilidade do
contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação fiscal
exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza
vício substancial, material, uma nulidade absoluta.”
25) Cita decisões proferidas nos outros processos decorrentes da mesma
fiscalização;
Do Cerceamento de Defesa diante da impossibilidade de acesso aos autos
26) Mesmo sabendo que a fiscalização não poderia reiniciar a fiscalização, a
Impugnante agiu de boa-fé, fornecendo os documentos que ainda tinha posse,
mas que foi surpreendida pelo recebimento da nova autuação;
27) Que foi até a Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte para obter cópia
da documentação, uma vez que ela não veio juntamente com a intimação, e
que para a sua surpresa, os processos não estavam disponíveis;
28) Que em consulta aos autos digitais não foi possível verificar os documentos
juntados, pois as cópias estavam em branco;
29) Que mesmo após a apresentação da petição (27/05/2013) não obteve
informações sobre o acesso à cópia integral do auto de infração, não tendo
recebido qualquer resposta;
30) Considerando que não teve acesso à cópia integral dos autos, ocorreu flagrante
cerceamento de defesa, razão pela qual, deve ser inteiramente anulada;
Dos Limites da Fiscalização frente à existência de vício no lançamento
31) Alegando que os lançamentos anteriores teriam sido anulados por vício
formal, a fiscalização intimou novamente a Impugnante a apresentar os
documentos de 2001 a 2005, que são inexigíveis porque já ultrapassados 5
anos em relação aos fatos geradores, não há como se proceder novamente à
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

intimação do contribuinte com base na materialidade fiscalizada anteriormente,
32) Se o vício fosse apenas formal, como sustenta a fiscalização, não seria cabível
nova fiscalização do período, apenas a correção do vício e o relançamento da
mesma materialidade. Contudo, no presente caso a fiscalização teria que fazer
uma nova fiscalização, pois não viu os documentos disponibilizados pela
Impugnante à época,
33) A fiscalização está insistindo na conduta ilegal, refazendo fiscalização de
período já fiscalizado e alcançado pela prazo decadencial;
34) Há que se ressaltar que foram, inclusive, relançados autos de infração em
razão da não apresentação de documentos,
35) O restabelecimento da fiscalização com nova verificação fiscal dos
documentos da empresa é ato ilegal, viola a Boa fé Objetiva ou o Princípio da
Proteção da Confiança do contribuinte;
36) O Recorrente apresenta doutrina sobre o tema;
Do prazo exigido pela legislação para a guarda de documentos e da exigência
da fiscalização em relação aos mesmos
37) Que a fiscalização está exigindo a apresentação de documentos com mais de
12 anos de existência para realizar nova fiscalização de período já fiscalizado;
38) Que o prazo de decadência e de guarda de documentos é o mesmo, qual seja, 5
anos, de modo que não cabe à fiscalização solicitar os documentos novamente;
39) Apresenta precedente do STJ que reafirma o dever de guarda do sujeito
passivo;
Do Direito
Da ausência de fundamento para o lançamento
40) Os lançamentos foram realizados para cobrança das contribuições ao SESC,
SENAC e SEBRAE incidentes sobre valores contabilizados como
adiantamentos de viagens pela empresa aos seus funcionários, por terem sido
entendidos como salário indireto;
41) A empresa afirma possuir estabelecimentos em diversos locais do pais e
empregados em cada um deles, e o procedimento de adiantamento de despesas
de viagens de trabalho é padronizado: concessão de adiantamento (lançamento
do valor na conta “adiantamento de viagens”) – no do Registro documental do
adiantamento (ex. ADN 04/2004) – Apresentação pelo funcionário do recibo
de prestação de contas (Ex. RPC 01/2005) – Baixa na contabilidade dos
valores lançados na conta “adiantamento de viagens”;
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

42) Afirma que foram apresentados documentos (recibos, notas fiscais) que
fundamentaram os lançamentos na conta contábil, bem como relação dos
eventuais valores a devolver ao funcionário ou a receber do mesmo, para
comprovar que estava tudo bem documentado;
43) Destaca que alguns valores, como os lançamentos para Antônio Eustáquio,
foram contabilizados como adiantamento de viagens, mas que, na verdade,
foram valores que se destinavam à compra de óleo diesel para gerador na
época do período de racionamento de energia, o que teria sido comprovado no
processo administrativo originário e desconsiderado pela fiscalização;
44) Defende que tais valores contabilizados pela empresa como Adiamento de
viagens não podem ser considerados como salários indiretos porque estavam
sendo administrados pela empresa corretamente, seguindo procedimento
interno e eram despesas da própria empresa;
45) Ademais, alega que os valores não têm natureza de ganhos habituais, por
serem reembolsos de valores gastos pelos funcionários a serviço da empresa,
não se enquadrando na hipótese do §11 do art. 201 da CF/88;
46) Cita jurisprudência e doutrina sobre o tema;

Dos Pedidos
47) Requer a declaração de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, pois não constaram na intimação diversos documentos que a
fiscalização afirmou ter instruído o processo, inviabilizando a defesa,
principalmente no que diz respeito ao mérito das cobranças, ressaltando que as
cópias sequer estavam presentes no processo digital;
48) Caso seja ultrapassada a preliminar de nulidade acima, que seja analisada a
preliminar de nulidade do lançamento em razão da decisão proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que declarou o vício insanável e
material da fiscalização que resultou nas autuações;
49) Caso seja ultrapassada as preliminares de mérito, requer que a Impugnação
seja julgada procedente, com o cancelamento do lançamento;
50) Requer, que seja baixado os autos em diligência para permitir acesso integral
aos autos, garantindo o aditamento da defesa com documentação
comprobatória da regularidade fiscal;
51) Protesta pela apresentação superveniente de novas provas e argumentos
relevantes.
Em 29/01/2018 foi proferido Despacho de Saneamento (e-fls. 682) admitindo que
a instrução processual não estava completa no momento da intimação da Impugnante, e
determinando o retorno dos autos correta instrução e reabertura de prazo para defesa:
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

Trata-se de Auto de Infração - AI de exigência de contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos (SESC, SENAC e SEBRAE), identificado pelo DEBCAD no
37.158.598-0, em cuja impugnação o contribuinte alega cerceamento de defesa em
razão de não ter tido resposta ao pedido de acesso integral aos autos, afirmando que lhe
foi suprimida uma parte do material anexo.
Diante do narrado e do histórico do sistema e-processo, constatamos que a instrução
processual não havia sido concluída quando da ciência do contribuinte do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal e ciência do AI, o que faz depreender que o
sujeito passivo, de fato, não teve acesso aos anexos mencionados.
Assim, a fim de garantir o equilíbrio processual e pleno contraditório, solicitamos que
sejam encaminhados ao sujeito passivo, seja em meio eletrônico ou mesmo impressos,
todos os documentos que compõem a instrução processual, especialmente os anexos I a
X (fls. 153/388) e cópia do processo no 35301.013851/2006-14, juntado por apensação a
este em 12/06/2013, conforme o despacho de fls. 397.
Tal procedimento tem o escopo de permitir que o contribuinte, verificando então os
documentos citados no Auto de Infração, possa fornecer eventual aditamento à Defesa,
especificando os valores que argumenta improcedentes, indicando a localização das
provas documentais contidas nos autos anulados. Em suma, a impugnante deve indicar
conclusivamente os pontos de discordância, valores impugnados, sendo correlacionados
aos documentos os quais alega se referirem a comprovações de custeio de despesas
incorridas em nome da empresa.
Isto posto, encaminhem-se os autos à DICAT da DRF Belo Horizonte, para o
encaminhamento da instrução processual mencionada ao contribuinte, na forma do art.
23 e parágrafos do Decreto 70.235/72, concedendo-lhe, expressamente, reabertura de
prazo de 30 dias para defesa.
Após as formalidades, foi emitida Intimação no. 337 de 15/02/2018 (e-fls. 685).
Foi apresentada nova manifestação (e-fls. 688/707) reiterando os argumentos
apresentados na Impugnação, alegando que o vício que teria levado à anulação da primeira
NFLD era de natureza material, apresentando julgados do CARF nesse sentido, e requerendo o
julgamento improcedente do lançamento.
Os autos foram encaminhados para a Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro,
que, conforme relatado anteriormente, julgou improcedente a Impugnação, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA
DO VÍCIO. REABERTURA DE DISCUSSÃO NO RELANÇAMENTO.
Em que pese ter havido, para lançamento anterior, decisão definitiva na esfera
administrativa, a matéria concernente à natureza do vício do mesmo se reabre no
segundo lançamento formalizado, para que, no âmbito deste último, possa se operar o
contraditório e a ampla defesa em sua plenitude, principalmente no que diz respeito ao
prazo decadencial aplicável.
VÍCIO FORMAL E VÍCIO MATERIAL.
O vício formal relaciona-se aos requisitos de validade do ato administrativo, ou seja, os
pressupostos sem os quais referido ato não produziria efeitos e guarda relação com as
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

formalidades legais extrínsecas que tangenciam o ato. O vício material guarda relação
com o conteúdo do ato administrativo e os pressupostos intrínsecos do lançamento.
NULIDADE POR EMISSÃO DE MPF EM ESTABELECIMENTO DIVERSO DO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO PELO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO. APURAÇÃO DIRETA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A emissão de MPF em estabelecimento diverso do domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo constitui vício na formalização do procedimento que não atinge os
elementos constitutivos em caso de lançamento direto.
A extração de bases de cálculo das Contribuições para a Seguridade Social,
especificamente as de natureza previdenciária, diretamente das folhas de pagamento do
sujeito passivo, caracteriza lançamento direto.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A intimação do sujeito passivo se deu através do Domicílio Eletrônico, sendo que
o encaminhamento da mensagem se deu em 11/12/2018, e a abertura da mensagem se deu em
12/12/2018 (e-fls. 765/766).
Em 03/01/2019, o Recurso Voluntário (e-fls. 770/806) foi apresentado pelo sujeito
passivo, com os seguintes argumentos, em síntese:
DOS FATOS
1)
O Acórdão proferido considerou que o primeiro lançamento teria sido
anulado por um vício formal, mas, na verdade tratou-se de vício material, razão
pela qual é incabível o lançamento de créditos alcançados pela decadência;
2)
No caso em julgamento, a apuração se deu de forma completamente
equivocada: não apenas os valores encontrados pela fiscalização, como a própria
verificação da ocorrência ou não de fato gerador estavam viciados, os dados
corretos existiam mas não foram verificados pelas autoridades fiscais;
3)
Não foram analisados os documentos da empresa, que foram
disponibilizados em seu estabelecimento centralizador, e os lançamentos foram
realizados por aferição indireta;
4)
Se o vício fosse procedimental, o lançamento seria mantido e corrigido
apenas o procedimento incorreto adotado pelo fiscal – mas não haveria mudança
no montante apurado, nem seria necessário exigir, por óbvio, novos documentos
para tal apuração, o que ocorreu no presente caso;
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

5)
Não há norma legal ou infralegal que obrigue uma empresa a guardar
documentos fiscais após o prazo legal, na hipótese de trânsito em julgado
administrativo favorável ao contribuinte, sem declaração expressa de vício formal;
6)
o relançamento ocorreu após o prazo decadencial de constituição
tributário, assim como a exigência de apresentação de comprovantes e
documentos foi realizada quando findo o prazo legal de guarda;
DA PACIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO QUANTO À NATUREZA
DO VÍCIO DA AUTUAÇÃO FISCAL
7)
Afirma que os lançamentos anteriores derivados da mesma fiscalização
estão sendo anulados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive
este que foi relançado pela fiscalização, sob o mesmo fundamento: vício insanável
de legalidade quanto à própria apuração fiscal – vício material;
8)
Reitera os julgados do CARF que entenderam tratar-se de vício material e
não apenas vício formal, pois a desobediência do domicílio eleito pelo
contribuinte comprometeu a análise dos documentos necessários para a lavratura
dos autos de infração;
9)
A aferição indireta pressupõe necessariamente infração, que seria a não
apresentação de documentos. Mas no presente caso os documentos sempre
estiveram à disposição do Fisco; foram disponibilizados no seu domicílio fiscal
(que inclusive é a própria sede da empresa), mas não foram sequer acessados pela
fiscalização. E o prejuízo dessa atitude da Fazenda é patente: em decorrência de
não terem sido verificados os documentos, foi feito o presente lançamento,
infundado e ilegal, imputando cobranças que o Fisco sequer verificou se foram
feitas;
10)
Destaca o voto proferido no processo no 35301.013570/2006-53, julgado
na sessão de 07/11/2012, que por unanimidade de votos rejeitou o Recurso
Especial da Fazenda interposto;
11)
Destaca que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, ao
se manifestar em sede de embargos de declaração nos autos do processo
12045.000218/2007-101 (fls. 463/479), que se trata de hipótese idêntica a dos
presentes autos, declarou que “A impossibilidade do contribuinte de apresentar
sua defesa, por estar a documentação fiscal exigida em localidade diversa
daquela eleita pelos auditores, caracteriza vício substancial, material, uma
nulidade absoluta”;
12)
Cita o entendimento do CARF nos processos 12267.000342/2008-43,
12267000318/2008-12;
122670003372/2008-31;
12267000340/2008-54,
no
sentido de que o vício foi material;
13)
Reitera os Acórdãos no.s 11-52.807 e 11-52.808 proferidos pela DRJ de
Recife nos processos no. 15504725050/2015-94 e no. 15504725051/2015-39,
julgando procedente as impugnações apresentadas;
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

NOVO LANÇAMENTO APENAS PODE SER FEITO DENTRO DO
PRAZO DECADENCIAL – ART. 173, I, CTN
14)
Defende que, se o vício fosse na formalidade do lançamento, este poderia
ser refeito após seu reconhecimento pela Administração; contudo, no caso, a
dívida tributária foi inexistente porque impossível de se constatar os fatos tidos
por geradores de obrigações tributárias, já que o procedimento de apuração dos
fatos (e tributos) foi tido por irregular;
15)
Como a constatação fática da fiscalização anterior foi materialmente
afetada, essa conduta fiscal acabou, na prática, por não existir;
16)
Cita doutrina que diferencia os vícios materiais dos formais e as
consequências;
17)
Ressalta que, no presente caso, não se trata de vício formal, de modo que
não é aplicável o art. 173, inciso II do CTN;
18)
Defende que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tratando sobre o tema
relativo ao prazo decadencial no lançamento substitutivo, reconheceu que, mesmo
nos casos em que o lançamento anterior considerado formalmente viciado (o que
nem é o caso presente) exigir conduta da Fiscalização que seja incompatível como
mero saneamento de formalidade do ato, tal lançamento deve ser examinado
verdadeiramente como um novo lançamento, e não como um lançamento
substitutivo, exigindo, portanto, que seja realizado no prazo legal de constituição
do crédito, previsto no art. 173, I do CTN;
19)
Cita acórdão 9202-002.731, proferido pela c. 2a Turma da c. CSRF
(processo 13502.001202/2007-44), que entendeu que “sob o pretexto de corrigir o
vício formal detectado, não pode o fisco intimar o contribuinte para apresentar
informações, esclarecimentos, documentos, etc. tendentes a apurar a matéria
tributável. Se tais providências forem efetivamente necessárias para o novo
lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e o vício
apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato
praticado”;
20)
Reitera o voto do r. Conselheiro Relator Elias Sampaio Freire que
entendeu que os procedimentos adotados pela fiscalização ao refiscalizar e exigir
a apresentação da documentação pelo Recorrente são incompatíveis com os
estreitos limites dos procedimentos reservados ao saneamento do vício formal;
21)
Ao intimar novamente o contribuinte para apresentar a documentação a
fim de verificar os fatos que porventura tenham gerado contribuições
previdenciárias, o que faz a Fiscalização é perquirir a matéria tributável, o que só
vem a confirmar que o erro/vício decorrente da primeira fiscalização se deu em
sua estrutura material;
22)
De toda sorte, a empresa não teria sequer que apresentar os documentos
para a qual foi intimada, visando apurar ocorrência de eventual fato gerador de
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

contribuições previdenciárias, uma vez que já decorrido o prazo legal de sua
guarda;
DO
DECURSO
INTEGRAL
DO
PRAZO
DE
GUARDA
DOS
DOCUMENTOS
23)
Nos termos do art. 195 c/c 173, ambos do Código Tributário Nacional –
CTN, a obrigação da Empresa em manter os documentos em seu poder para
eventuais Fiscalizações finda em 05 (cinco) anos. Portanto, a empresa não tinha o
dever de guardar os documentos por todo esse tempo;
24)
Reitera precedente do STJ;
DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO
25)
A decisão recorrida entendeu que o lançamento não teria sido arbitrado, e
que a base de cálculo das contribuições teria sido conferida nos documentos de
folha impressos pelo fiscal à época;
26)
Contudo, a fiscalização não analisou folha de pagamento mensal, livros
diário e razão, guias de recolhimento (GPS), documentos que estavam à
disposição no estabelecimento centralizador, onde a fiscalização se recusou a ir;
27)
Afirma que, em substituição, foi determinado que a Empresa apresentasse
folhas de pagamento em arquivo digital (FOPAG.TXT), que também foram
impressas, mas que representavam apenas uma compilação de dados da folha de
pagamento original, ou seja, não se tratava da folha de pagamento mensal, com
todos os lançamentos mensais pertinentes ━ folha analítica;
28)
Como comprovado em perícia realizada e juntada aos presentes autos –
documento esse que não foi apreciado e valorado pelo julgador de piso – o
documento digital continha erros: vários registros contábeis foram duplicados e
até mesmo triplicados;
29)
A partir do momento que a Fiscalização limitou-se a verificar somente o
arquivo magnético que continha a compilação de dados relativos a todo o período
fiscalizado, confrontando-a com a GPS, tem-se que não ocorreu aferição direta
dos lançamentos contábeis da Empresa, já que deixou de observar os documentos
comprobatórios de tais registros, que, por sua vez, foram apresentados e
disponibilizados em seu domicílio fiscal;
30)
a folha de pagamento mensal da Empresa não foi analisada em nenhum
momento, o que torna o lançamento realizado com base em aferição indireta,
baseando-se apenas em arquivo magnético preparado pela empresa na época da
fiscalização e que continham erros e inconsistências;
31)
O arquivo digital analisado, assim como as contas contábeis em questão,
frise-se, não substituem a verificação da documentação fiscal da Empresa em sua
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

integralidade, especialmente a folha de pagamento mensal utilizada como base de
cálculo para os registros contábeis da Empresa;
32)
o presente lançamento apenas repetiu o realizado anteriormente, com base
nos mesmos documentos;
33)
ao contrário do que entendeu a 10a Turma Julgadora da DRJ/RJO, não há
que se falar em aferição direta no presente caso, mas em verdadeiro arbitramento,
como inclusive foi decidido pelo antigo Conselho de Contribuintes, em decisão
transitada. Tal conduta enseja a aplicação do entendimento já pacificado tanto
pelo CARF quanto pela CSRF, no sentido de que o procedimento realizado pela
fiscalização de origem encontra-se viciado desde a origem, afetando a própria
substância do lançamento ante o evidente cerceamento de defesa imputado ao
contribuinte.
DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE FOI
AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
34)
O acórdão recorrido entendeu que não houve qualquer prejuízo à defesa da
Empresa, tendo em vista que a dificuldade na apresentação dos documentos
comprobatórios referentes ao presente lançamento teria cessado quando a
fiscalização foi migrada para o seu domicílio tributário. Todavia, esquece-se o i.
Julgador que quando se deu a presente fiscalização, a Empresa não estava mais
obrigada a manter os documentos exigidos, já que ultrapassado o prazo legal de
guarda dos mesmos;
35)
Se a Empresa tivesse sido fiscalizada em seu domicílio tributário na
primeira fiscalização, teria sido possível comprovar todos os lançamentos
questionados pela fiscalização. Mas, considerando a irregularidade promovida
pela ação fiscal fora do domicílio tributário inviabilizou a defesa e efetiva
comprovação dos lançamentos contábeis realizados, ou seja, a comprovação de
que os valores pagos aos seus segurados referem-se exclusivamente a valores
destinados a suportar os gastos do empregado a serviço da Empresa Recorrente.
36)
Sustenta que o próprio procedimento de refiscalizar a Empresa para fins de
restabelecer lançamento já declarado nulo por decisão transitada em julgado, por
si só, já confirma a existência de evidente prejuízo à Empresa. Veja-se que o
simples fato de exigir tais documentos, emitir novo auto de infração com base em
novos fundamentos, elaborando relatório diverso do anterior com a emissão de
juízo sobre o novo exame realizado, comprova-se que se está diante de novo
lançamento, devendo ser respeitado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
37)
Não bastasse isso, a DRJ10 também afirma que não teriam sido
contestados especificamente os fatos geradores do presente lançamento, sem ao
menos considerar que a base de cálculo utilizada é imprestável por conter erros,
como se observa inclusive de laudo pericial referido linhas acima, no qual se
comprova a existência de erros no arquivo que compilou os dados da folha de
pagamento - FOPAG.TXT;
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

38)
Os exemplos apresentados no laudo pericial comprovam que a compilação
de dados apresentada pela Empresa mediante arquivo magnético é imprestável
para o fim a que foi destinada, pois, além de não pode ser equiparada à folha de
pagamento, indica claramente que os nomes dos empregados em questão foram
inseridos em locais incorretos, mas que posteriormente foram lançados na conta
contábil correta.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(TERCEIROS - SESC, SENAC, SEBRAE) SOBRE OS VALORES PAGOS
A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS
39)
O Recorrente reitera os procedimentos que seguia para conceder a
antecipação de despesas de viagens para os funcionários e como era feito o seu
controle contábil;
40)
Afirma que os documentos (RPC’s, notas fiscais) que fundamentaram os
lançamentos na conta contábil, em relação aos quais pode ser observado que são
listados detalhadamente, os gastos efetuados e as datas em que os mesmos
ocorreram, o valor total das despesas, os eventuais valores a devolver ao
funcionário ou a receber do mesmo, tudo devidamente acompanhado das notas
fiscais e recibos;
41)
Reitera que os valores não podem ser considerados ganhos habituais e não
podem ser considerados como salário indireto pago aos funcionários;
42)
Cita jurisprudência e doutrina sobre o tema;
DO PEDIDO
43)
requer a Recorrente o conhecimento e provimento integral do presente
Recurso, a fim de que seja reformado o acórdão de 1a Instância, com a
consequente declaração de nulidade do lançamento em debate.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Prejudicial de mérito: Vício material x vício formal
Alega o sujeito passivo que o vício que levou à anulação dos lançamentos
originários da fiscalização realizada em 2006 teria natureza material, de modo que não seria
possível o relançamento dos débitos de 2001 a 2005, em 2013, visto que teriam sido alcançados
pela decadência.
A fiscalização, por sua vez, defende que o as autuações originárias foram anuladas
por vício formal, o que justificaria o relançamento dos débitos, uma vez que o prazo decadencial
teria sido renovado, nos termos do art. 173, inciso II do CTN.
Além de ter promovido a fiscalização fora da sede da empresa, o que
impossibilitou a análise da documentação colocada à disposição, as autuações foram lavradas
usando aferição indireta, exatamente em razão da falta de apresentação da documentação fiscal,
baseando-se em arquivos preparados à época que se mostraram imprestáveis para fundamentar o
lançamento (FOPAG.TXT). A falta de análise da documentação fiscal completa, por sua vez,
resultou da inobservância do domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo, visto que, o sujeito
passivo teria disponibilizado toda a documentação em sua sede, na cidade de Rio das Flores, mas
a fiscalização teria insistido na exigência de apresentação da documentação em sua filial na
cidade do Rio de Janeiro.
Ou seja, não se trata de simples descumprimento de formalidade. A inobservância
do domicílio fiscal e a falta de análise da documentação disponibilizada pela empresa em sua
sede, comprometeu o procedimento fiscalizatório e a materialidade dos Autos de Infração
lavrados. Sem a análise da documentação disponibilizada pela empresa, a fiscalização não pode
defender um lançamento realizado justificado exatamente pela falta de apresentação de
documentos, usando aferição indireta (arbitramento). Não há como se ter certeza da ocorrência
das infrações apontadas ou dos valores lançados.
Quando foi iniciado o procedimento fiscalizatório, o sujeito passivo requereu que,
em razão do grande volume de documentos solicitados pela fiscalização, que estes fossem
disponibilizados em seu estabelecimento centralizador (matriz), localizado no Município de Rio
das Flores/RJ. Contudo, a fiscalização, ciente de que o sujeito passivo tinha levado a questão a
juízo e não obtido decisão favorável (até aquele momento), limitou-se em manter a exigência da
entrega da documentação na filial da empresa localizada no Município do Rio de Janeiro. A
fiscalização confiou que o poder judiciário não reconheceria o direito do Recorrente em ser
fiscalizado na sua sede.
O sujeito passivo informa, inclusive, que teria fretado caminhões para levar a
documentação solicitada, mas mesmo com essas providências, foram lavradas as Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito e Autos de Infração, utilizando-se de aferição indireta
(arbitramento), em grande medida, em razão da falta de conferência documental. Os dados
relativos à folha de salários basearam-se em arquivo FOPAG.TXT que apresentou vários
equívocos, o que foi apresentado aos autos, em laudo técnico.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

O sujeito passivo deu seguimento às suas defesas administrativas até que
sobreveio a decisão judicial declarando seu direito de ser fiscalizada no Município de Rio das
Flores. A leitura do voto do Desembargador Relator Sérgio Schwaitzer, da 7a Turma do TRF da
2a Região, expõe bem a questão posta:
O Código Tributário Nacional proclama, em seu art. 127, inciso II, que, na falta de
eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, será este o do lugar de
sua sede, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado.
A Autora, de acordo com dado constante em seu CNPJ, encontra-se em atividade
desde o ano de 1976 (fls. 14).
Por conta da 20a alteração de seu Contrato Social, datada de 30 de janeiro de 1995
(fls. 202/204), promoveu a transferência de sua sede, originariamente estabelecida na
Rua São José, no 90 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, para a Rua Capitão Jorge Soares, no 04,
no Município de Rio das Flores, Estado do Rio de Janeiro.
Entendeu a Autarquia-previdenciária que a Autora, ao promover a mudança de sua
sede, e, por consectário legal, de seu domicílio tributário, buscou criar empecilhos à
atuação fiscal da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores, porquanto circunscrita ao
limite territorial da Capital do Estado. Em razão desta situação, aplicou ao caso a regra
positivada no § 2o do art. 127 do CTN, o qual permite que a autoridade administrativa
recuse o domicílio eleito pelo contribuinte quando se torne impossível ou dificultosa a
arrecadação ou a fiscalização do tributo.
Não obstante repute louvável toda e qualquer medida administrativa que tenha como
escopo resguardar o munus fiscalizatório dos órgãos públicos, mormente em se tratando
de hipótese de persecução de débitos fiscais, a ilação feita pela autoridade
administrativa a respeito do verdadeiro objetivo a ser alcançado pela parte autora com a
alteração de sua sede não se sustenta diante de uma leitura mais apropriada dos
dispositivos do CTN reguladores da matéria, nem tampouco se verificarmos
atentamente a cronologia dos fatos ocorridos.
Primeiramente, cabe consignar ser evidente a distinção existente entre (a) autonomia
da pessoa jurídica para definir, em seus atos constitutivos, o local de sua sede e (b)
faculdade de eleição, pelo contribuinte, de seu domicílio tributário.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que, a princípio, a eleição
de domicílio tributário é prerrogativa do contribuinte. Se o mesmo não o elege,
passa a Administração a avaliar as alternativas legais para sua definição,
enumeradas nos incisos do referido artigo. Nesta situação, em se tratando de
pessoa jurídica de direito privado, tem-se como domicílio tributário, ex vi do inciso
II, o local de sua sede.
A incidência, na espécie, da regra do §2o do art. 127 do CTN - “A autoridade
administrativa pode recusar o domicílio eleito...” -, não se revela apropriada, visto que
a definição do domicílio fiscal da Autora em Rio das Flores não se deu em razão do
exercício da faculdade de eleição, mas sim por conta da fixação de sua sede naquele
Município, hipóteses que não guardam similitude entre si.
Noutro giro, entendo que o fato de a Autora figurar no rol de contribuintes sujeitos à
atuação fiscal da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores do INSS não se revela,
por si só, motivo razoável a justificar a desconsideração de sua nova sede como sendo o
seu domicílio tributário. O Município de Rio das Flores está localizado a apenas 180
Km de distância da Cidade do Rio de Janeiro, não podendo tal circunstância ser
considerada como impeditiva do exercício, pelos agentes públicos vinculados ao
aludido Órgão autárquico, da atividade de fiscalização/arrecadação de tributos. A opção
administrativa do INSS de circunscrever aos limites territoriais da Capital do Estado a
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

atuação da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores, como consignado na
contestação (fls. 93), não pode implicar restrição ao legítimo direito do contribuinte de,
no livre exercício de sua atividade empresarial, e diante das conveniências e vantagens
econômicas a serem eventualmente auferidas com a medida adotada, estabelecer sua
sede onde melhor lhe aprouver.
Ainda que não dispondo de dados estatísticos para dar esteio a presente ilação,
podemos presumir que, tal como na Capital, há, também, no interior do Estado do RJ,
grandes devedores do INSS, o que não significa dizer que, por tal razão, deixe a
Autarquia previdenciária de adotar as medidas administrativas necessárias para
inscrição dos débitos existentes em Dívida Ativa e posterior ajuizamento de execuções
fiscais, mesmo que sem a participação da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores.
Outro ponto merecedor de destaque, relevante ao deslinde da questão jurídica
em testilha, é a constatação de que, da análise dos atos normativos administrativos
expedidos pelo Ministério da Previdência Social, concernentes à definição da
estrutura organizacional do INSS, as Divisões de Cobrança de Grandes Devedores
só passaram a ter expressa previsão a partir do advento da Portaria MPAS no
6.247, de 28 de dezembro de 1999, que, revogando a Portaria no 458/92, aprovou o
novo Regimento Interno daquela Autarquia. Cabe indagar, assim, como poderia a
Autora, no ano de 1995, promover a mudança de sua sede buscando dificultar a
atuação fiscal de um Órgão até então inexistente?
Destarte, entendo que os motivos invocados pelo Réu para recusar a sede da
Autora como sendo o seu domicílio tributário carecem de maior consistência,
impondo-se, portanto, no âmbito desta E. Corte, a reforma da r. sentença
recorrida.
Face ao acima exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença,
julgar procedente o pedido e declarar como domicílio tributário da Autora a sua
sede, situada na Rua Capitão Jorge Soares no 04, Centro, Município de Rio das
Flores - RJ. Condeno o Réu no reembolso das custas judiciais e no pagamento de
honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído à causa.
É como voto.
Da leitura do voto acima, vê-se que o Recorrente buscou seu direito de ser
fiscalizado em sua sede, tendo em vista o volume de documentos fiscais e a dificuldade de
transporte desses documentos. A Fiscalização, por sua vez, defendeu o seu direito de exigir a
documentação em outra localidade, sem qualquer justificativa, alegando que o Recorrente teria
alterado sua sede para se livrar da fiscalização da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores.
O Desembargador, por sua vez, entendeu que a Fiscalização não tinha apresentado
qualquer justificativa para exigir a entrega da documentação fora da sede da empresa, uma vez
que o Município de Rio das Flores é próximo à capital do Rio de Janeiro; e porque não havia
qualquer indício de que a empresa quisesse se esquivar da apresentação dos documentos. A
empresa teria mudado a sua sede vários anos antes da criação da Divisão de Grandes Devedores.
Dessa forma, o tribunal entendeu que a Fiscalização teria desobedecido o disposto no art.
127 do CTN, e que o Recorrente tinha direito de ser fiscalizado em sua sede, em Rio das
Flores.
Considerando que a fiscalização deveria ter ocorrido em Rio das Flores e não na
filial no Rio de Janeiro, as autuações lavradas em razão da não apresentação de documentos,
foram anuladas pelo CARF.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

Sobreveio o Acórdão no. 205-00.876, da Quinta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, que avaliou o ocorrido, inclusive o fato de a fiscalização ter ignorado o pedido do
sujeito passivo para que a documentação fosse analisada em sua sede e os prejuízos causados
pela fiscalização que insistiu numa fiscalização fora do domicílio eleito e sem justificativa,
senão, vejamos:
No caso sob exame temos que o sujeito passivo, logo após a ciência dos MPF e TIAD,
manifestou-se através de requerimento sobre o domicílio tributário eleito, apontando
alteração de seus atos constitutivos e informando que sua documentação se encontrava
no estabelecimento centralizador eleito.
A resposta ao requerimento se limitou às alegações trazidas pela Procuradoria do INSS,
já expostas no relatório, que em síntese são:
a) em ação fiscal anterior, a documentação foi disponibilizada no estabelecimento ora
fiscalizado;
b) no papel timbrado da empresa não consta o endereço de Rio das Flores Volta
Redonda/RJ; e
c) o Poder Judiciário já analisou e rejeitou todos os argumentos trazidos pela empresa
no requerimento.
Assim procedendo, preferiu o órgão fiscalizador não demonstrar qual hipótese legal,
impossibilidade ou dificuldade para a realização da ação fiscal, se configurou para a
recusa do domicílio eleito pelo sujeito passivo, j á que a matéria estava sendo deduzida
em juízo e não havia até aquela data decisão judicial deferindo as pretensões do sujeito
passivo.
(...)
Equivocadamente porque desejasse fazer uso da prerrogativa de recusar o domicílio
eleito pelo sujeito passivo, caberia demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses
previstas no artigo 127, §2° do CTN, j á que não havia à época tutela judicial que a
impedisse.
Ao fazê-la apenas sob o argumento de que havia discussão sobre a matéria em processo
judicial, o órgão fiscalizador adotou, desnecessariamente, postura de submissão ao seu
desfecho.
Sobre a documentação da empresa, a fiscalização não deixou de admitir que, de
fato, era mantida no domicílio eleito, tal como previsto no artigo 743 da Instrução
Normativa n° 03, de 14/07/2005; porém, embora seja esse o critério para fixação de
ofício do domicílio, ainda assim se manteve em outro estabelecimento da empresa.
E pior, os documentos solicitados pela fiscalização através das 71 páginas de
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD foram
transportados para o estabelecimento no Rio de Janeiro, resultando autuações e
lançamentos por arbitramento, como conseqüência da impossibilidade de
atendimento integral das intimações.
Reconheço a existência de cerceamento de defesa, o que acabou se evidenciando
através das autuações por falta de documentos e recusa em prestar esclarecimentos
além dos inúmeros lançamentos por arbitramento. O acompanhamento da ação
fiscal por técnico habilitado, prestando os esclarecimentos necessários e exibindo
os documentos que justificam os fatos constatados pela fiscalização, constitui
direito do contribuinte alinhado com os preceitos constitucional garantidores da
ampla defesa e do contraditório.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

Por todo o exposto, uma vez transitada em julgado a sentença reconhecendo-se por fim
que o domicílio tributário e estabelecimento centralizador do recorrente está situado na
Rua Capitão Soares, 04 Rio das Flores Volta Redonda/RJ, somente resta a este órgão
administrativo julgador acatar a decisão judicial e, conseqüentemente, a preliminar ora
examinada, restando prejudicado o exame de mérito.
CONCLUSÃO - Em razão do exposto, voto pela anulação do lançamento. (grifos
acrescidos)
A PGFN apresentou recursos que, mas a esfera administrativa se esgotou com a
decisão definitiva datada de 12/04/2011 (Acórdão 9202-01.458), por meio da qual, a 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
negou seguimento ao citado Recurso Especial.
Considerando que o acórdão não definiu se o vício seria formal ou material, a
fiscalização consultou a Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a possibilidade de se refazer os
lançamentos, com base no art. 173, inciso II do CTN.
Ao consultar a Procuradoria da Fazenda Nacional, a fiscalização apenas questiona
que tipo de vício seria uma anulação por inobservância do domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, sem apresentar as peculiaridades do caso concreto. O Despacho emitido pela PFN
(V4 – apenso – e-fls. 1234/1238) em nenhum momento aprecia a decisão judicial, ou o Acórdão
do Conselho proferidos no caso concreto do sujeito passivo. Muito pelo contrário, o Despacho
limita-se a trazer decisões proferidas em processos de outros contribuintes sobre o assunto
domicílio fiscal (RESp 1174144/CE, TRF 4a Região, 2001.70.05.004171-5, Acórdão no. 05-
24113 Delegacia de Julgamento de Campinas), concluindo que o vício seria de natureza formal.
Vê-se, portanto, que a Procuradoria não fez uma análise do caso concreto, e
sim, limitou-se a fazer uma analise “em tese” se a eleição por inobservância de domicílio
fiscal levaria a um vício formal. Essa conclusão é equivocada, porque ignora os
fundamentos que levaram à anulação do lançamento, que constam no Acórdão do
Conselho, e o fato de que os próprios lançamentos tinham sido comprometidos pela não
análise da documentação da Recorrente em sua sede.
Além da exigência de entrega da documentação fora da sede da empresa, sem
qualquer justificativa, o voto ainda fala do comprometimento do processo fiscalizatório e dos
lançamentos, com a como seu viu do trecho do voto anteriormente citado.
Não há como se entender que os vícios apontados pela decisão do Conselho acima
se limitaram à mera formalidade. Todo o procedimento fiscalizatório que resultou nos
lançamentos por arbitramento, sem a análise completa da documentação da empresa em sua sede
é nulo em razão de inobservância da legislação de regência e da inobservância dos requisitos do
lançamento, previstos no art. 142 do CTN, que dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

No presente caso, é evidente que a inobservância do domicílio fiscal indicado pelo
sujeito passivo levou à não apreciação da documentação devida e a lançamentos por aferição
indireta, como se o contribuinte não tivesse apresentado os documentos comprobatórios do
cumprimento de suas obrigações previdenciárias. Ou seja, quando a fiscalização optou por não
ver a documentação disponibilizada na sede da empresa em Rio das Flores, acabou por lavrar
autos de infração cujas infrações não foram efetivamente verificadas o que resultou num vício de
motivação do auto de infração.
É importante relembrar os conceitos de vício formal e vício material apresentados
pela doutrina:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à
validade e incidência da lei. 2
Vício de Forma consiste no defeito em que um ato jurídico que decorre da omissão de
requisito ou de desatenção à solenidade necessária à sua validade ou eficácia jurídica.
(...)as incorreções ou omissões de forma na prática do ato, bem como as falhas ou
omissões quanto a formalidades necessárias na feitura do lançamento. 3
Vício de Forma é o defeito, ou a falta, que se anota em um ato jurídico, ou no
instrumento em que se materializou, pela omissão de requisito, ou de desatenção à
solenidade, que se prescreve como necessária à sua validade ou eficácia jurídica.
Formalidade - Derivado de forma (do latim formalitas), significa a regra, solenidade ou
prescrição legal, indicativas da maneira por que o ato deve ser formado. 4

A distinção é relevante porque, apenas os atos de lançamento nulos por vício
formal podem ser sanados pela Administração e têm o prazo decadencial “renovado” nos termos
do art. 173, inciso II do CTN5. Quando constatada a nulidade da autuação pela ocorrência de
vício material, caberá à Administração sanar o equívoco mediante novo lançamento, sem o
defeito apontado, desde que não tenha decaído o direito de fazê-lo. A decretação de nulidade
do lançamento por vício material não suspende ou interrompe o prazo decadencial para outro
lançamento, pois não aplicável a disposição contida no art. 173, inciso II do CTN.
As nulidades de caráter processual ou formal vão se referir à relação processual
estabelecida em um dado processo, sem contaminar ou invadir a esfera do direito arguido,
enquanto as de caráter material viciam o próprio direito, inviabilizando que qualquer relação
processual se estabeleça a partir do ato eivado.
Dessa forma, no caso concreto, a falta de observância do domicílio fiscal
significou muito mais do que um vício procedimental, pois levou à não análise da documentação

2 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
3 NEDER, Marcos Vinicius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado :
decreto no 70.235/72 e 9.784/99. São Paulo : Dialética, 2002, pp. 132-133.
4 De Plácido e Silva in “Vocabulário Jurídico”
5 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados,
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

completa da empresa, contaminando a essência das autuações, pois não há certeza de que os
fatos geradores realmente ocorreram.
O Conselheiro Damião Cordeiro de Moraes, ao proferir o Acórdão no. 2301-
003.232, na sessão de 22 de novembro de 2012, esclareceu que o vício, no presente caso, seria de
natureza material:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação
fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza vício
substancial, material, uma nulidade absoluta.
Embargos Acolhidos
Crédito Tributário Exonerado (PTA 12045.000218/200710, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, Segunda Seção)
Vale a leitura de trecho do voto:
7. Entende-se por vício formal aquele relacionado aos requisitos objetivos para a
validade do lançamento. Diz respeito a exigências legais pré-estabelecidas para o
ato administrativo. Por outro lado, vício material está diretamente relacionado à
própria matéria tributada pela autoridade administrativa. Envolve questões
relacionadas à interpretação das normas jurídicas, situação fática apurada pela
fiscalização, dados contábeis, etc.
8. O vício material diz respeito à própria obrigação tributária e não aos requisitos
burocráticos exigidos ao lançamento.
9. Destarte, ao analisar o voto condutor, observa-se que as alegações ali trazidas
referem-se á impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, ensejando, por
consectário, a nulidade do auto por vício material, consubstanciado nos artigos 142 e
173, II, do Código Tributário Nacional.
10. Como é cediço, é formal o vício que contamina o ato administrativo em seu
elemento “forma”; por toda a doutrina, cito a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro.
1 Segundo a mesma autora, o elemento “forma” comporta duas concepções: A) Restrita,
que considera forma como a exteriorização do ato administrativo (por exemplo: auto de
infração) ; e B) Ampla, que inclui todas as demais formalidades (por exemplo:
precedido de MPF, ciência obrigatória do sujeito passivo, oportunidade de impugnação
no prazo legal), isto é, esta última confunde-se com o conceito de procedimento, prática
de atos consecutivos visando a consecução de determinado resultado final.
11. Portanto, qualquer que seja a concepção, “forma” não se confunde com o
“conteúdo” material ou objeto.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

12. Forma é requisito de validade através do qual o ato administrativo, praticado porque
o motivo que o deflagra ocorreu, é exteriorizado para a realização da finalidade
determinada pela lei. E quando se diz “exteriorização” devemos concebê-la como a
materialização de um ato de vontade através de determinado instrumento. Daí temos
que conteúdo e forma não se confundem: um mesmo conteúdo pode ser veiculado
através de vários instrumentos, mas somente será válido nas relações jurídicas entre a
Administração Pública e os administrados aquele prescrito em lei. Sem se estender
muito, nas relações de direito público a forma confere segurança ao administrado contra
investidas arbitrárias da Administração. Os efeitos dos atos administrativos impositivos
ou de império são quase sempre gravosos para os administrados, daí a exigência legal
de formalidades ou ritos.
13. No caso do ato administrativo de lançamento, o auto de infração com todos os seus
relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito tributário.
A sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra matriz como
gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico,
constitui, mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento. Quando a
descrição do fato não é suficiente para a certeza absoluta de sua ocorrência,
carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação
tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente
duvidoso. (...)
14. E ainda se procurou ao longo do tempo um critério objetivo para o que venha a ser
vício material. Daí, conforme recente acórdão, restará configurado o vício quando há
equívocos na construção do lançamento, artigo 142 do CTN:
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na construção
do lançamento quanto à verificação das condições legais para a exigência do tributo ou
contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício formal ocorre quando o
lançamento contiver omissão ou inobservância de formalidades essenciais, de normas
que regem o procedimento da lavratura do auto, ou seja, da maneira de sua
realização... (Acórdão n° 19200.015 IRPF, de 14/10/2008 da Segunda Turma Especial
do Primeiro Conselho de Contribuintes)
(...)
24. Destarte, não paira dúvida de que há a necessidade de sanar a omissão e contradição
apontadas no presente recurso horizontal, devendo constar na ementa do julgado
anulação do lançamento por vício material, ensejando, assim, a procedência das
alegações da embargante. (grifos acrescidos)
O mesmo ficou definido no Acórdão no. 2301-003.671 proferido na sessão de 13
de agosto de 2013, e no Acórdão no. 2301-003.590, proferido na sessão de 19/06/2013, que teve
o mesmo relator:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação
fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza vício
substancial, material, uma nulidade absoluta.
Embargos Acolhidos (PTA no 12045.000400/2007-62, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação
fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza vício
substancial, material, uma nulidade absoluta.
Embargos Acolhidos (PTA no 12045.000509/2007-08, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também analisou o caso e negou
provimento ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Acórdão
no. 9202-002.413, na sessão de 7 de novembro de 2012, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
Prevalece o direito à eleição do domicilio tributário, reconhecido em decisão judicial,
que somente pode ser recusado nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou
dificuldade de realização da ação fiscal.
Deve ser declarada a nulidade de lançamento que aplica arbitramento pela falta de
apresentação de documentação quando a fiscalização foi realizada em domicílio diverso
do eleito, vício que afeta a própria fundamentação em que se sustenta a imputação
infracional.
Recurso especial negado.
Em seu voto, o Conselheiro Gustavo Lian Haddad destacou porque a questão não
pode ser vista apenas como um vício apenas formal das autuações:
Acresço a isto fundamento particular do caso em concreto que considero sobremaneira
relevante.
Embora a decisão judicial não tenha tratado diretamente do lançamento efetuado nos
presentes autos, é fato que ele decorreu de arbitramentos efetuados pela fiscalização por
falta de apresentação de documentação no domicílio fiscalizado (diverso do eleito).
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

O fundamento da autuação – falta de apresentação de documentação comprobatória –
tem assim relação direta com o vício de ilegalidade no exercício de fiscalização em
domicílio diverso do eleito e em descumprimento a decisão judicial, consubstanciando
situação em que o próprio lançamento, na origem, mostra-se comprometido e eivado de
vício.
A postura da fiscalização de efetuar a fiscalização em domicilio diverso do eleito
causou não só prejuízo à qualidade da acusação e da imputação infracional, mas
inquinou de vício o próprio fundamento do arbitramento por ausência de
apresentação de documentação comprobatória, medida que já é por si só extrema e
admitida apenas em hipóteses excepcionais.
Não se pode, nesta hipótese, considerar como ausente prejuízo para afastar a
nulidade, por não se tratar de mero vício formal, mas de mácula que atinge a
substância da imputação infracional.
Nem se alegue que poderia o contribuinte, na defesa, ter trazido a documentação
necessária a afastar o arbitramento. Isto porque o pressuposto lógico deste estava,
na origem, viciado pela constatação de ausência de documentação em domicílio
diverso do eleito e aceito judicialmente.
Se assim não fosse seria possível aceitar que lançamentos viciados na origem pudessem
ser aperfeiçoados durante a fase de julgamento administrativo, hipótese que viola os
pilares o sistema de constituição e revisão de lançamento admitido no ordenamento.
(grifos acrescidos)
Nos Acórdãos nos. 2401-005.185 e 2401-005.189, proferidos em 7 de dezembro
de 2017, da lavra do Conselheiro relator Cleberson Alex Friess, entendeu-se da mesma forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
ARBITRAMENTO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
LOCALIDADE
DIVERSA
DO
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Por meio de decisão judicial com trânsito em julgado foi reconhecido como válido o
domicílio eleito pela empresa, refutando-se a hipótese defendida pelo Fisco que a
escolha tinha como propósito impossibilitar ou dificultar a realização de procedimento
fiscal. (ii) A conduta do agente tributário em exigir a apresentação dos documentos
fiscais e contábeis em estabelecimento da empresa localizado em município diverso
do eleito pelo contribuinte como centralizador, no qual a pessoa jurídica mantém a
documentação necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, avaliado o
caso concreto, evidente prejuízo ao autuado. (iii) Impõe-se a declaração de
nulidade do ato administrativo quando houver prejuízo efetivo ao sujeito passivo.
No caso dos autos, é nulo, por vício material, o lançamento fiscal com fundamento
no arbitramento pela falta de apresentação de documentação, cuja mácula atinge a
própria motivação do ato administrativo. (PTA no. 12267.000318/2008-12, 4a
Câmara, 1a Turma Ordinária da Segunda Seção) (grifos acrescidos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
LOCALIDADE DIVERSA DO ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

(i) Por meio de decisão judicial com trânsito em julgado foi reconhecido como
válido o domicílio eleito pela empresa, refutando-se a hipótese defendida pelo
Fisco que a escolha tinha como propósito impossibilitar ou dificultar a realização
de procedimento fiscal. (ii) A conduta do agente tributário em exigir a
apresentação dos documentos fiscais e contábeis em estabelecimento da
empresa localizado em município diverso do eleito pelo contribuinte como
centralizador, no qual a pessoa jurídica mantém a documentação necessária
e suficiente à fiscalização integral, configura, avaliado o caso concreto,
evidente prejuízo ao autuado. (iii) Impõe-se a declaração de nulidade do ato
administrativo quando houver prejuízo efetivo ao sujeito passivo. No caso dos
autos, é nulo, por vício material, o lançamento fiscal com fundamento no
arbitramento pela falta de apresentação de documentação, cuja mácula atinge
a própria motivação do ato administrativo. (PTA no. 12267.000340/2008-54, 4a
Câmara, 1a Turma Ordinária da Segunda Seção)
O voto do Conselheiro Relator, além de discorrer sobre as diferenças entre vício
formal e material, faz a análise do caso concreto, senão, vejamos:
23. É inegável que o vício no procedimento fiscal tem relação direta com os
fundamentos adotados para a autuação, haja vista que o lançamento de ofício está
escorado na existência de conduta omissiva da empresa na apresentação de
documentação comprobatória, autorizando a lei ordinária a constituição do crédito
previdenciário, com inversão do ônus probatório quanto à natureza não remuneratória
das parcelas apuradas pelo agente fiscal (art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991).
24. A postura do agente fiscal em exigir a apresentação dos documentos em
estabelecimento, ainda que da mesma empresa, localizado em município diverso do
eleito pelo contribuinte como centralizador, no qual mantinha a documentação
necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, após a avaliação do caso
concreto, evidente prejuízo ao autuado.
24.1 De fato, a conduta fiscal não implicou tão somente desrespeito às normas
atinentes à realização de procedimento fiscal, concentradas que são, via de regra,
no estabelecimento centralizador da empresa.
24.2 O procedimento fiscal dificultou, ou mesmo impediu, a apresentação dos
documentos solicitados com vistas a prevalecer o caráter não remuneratório dos
reembolsos de despesas aos segurados empregados, considerandos e o volume da
documentação envolvida e a complexidade/custo da sua movimentação para a
localidade diversa do estabelecimento centralizador do contribuinte, na cidade do
Rio de Janeiro, conforme demandado pela fiscalização.
25. Não é qualquer vício que impõe a invalidade do ato administrativo, porquanto
a declaração de nulidade pressupõe a comprovação e/ou demonstração do prejuízo
efetivo ao sujeito passivo. No caso dos autos, o desenvolvimento da ação fiscal em
estabelecimento distinto do domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, reconhecido
como eficaz pelo Poder Judiciário, compromete a licitude da fundamentação da
infração fiscal.
26. O defeito do lançamento refere-se ao conteúdo do ato e, desse modo, está
calcado em vício material. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, na sua
origem, revela vício intrínseco, que fulmina o próprio fundamento do
arbitramento por ausência de apresentação de documentação comprobatória, de
modo que a validade do lançamento somente seria possível por meio da edição de
um novo ato administrativo com conteúdo alterado (motivação).
27. Cuida-se, no caso sob exame, de ato inconvalidável, ainda que possível a sua
reedição, em princípio, a partir de nova descrição dos fatos com vistas à
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

demonstração da plausibilidade da constituição do crédito tributário, desde que
não escoado o prazo para o novo lançamento fiscal.
28. Por essa razão, é mister tornar nulo o lançamento fiscal, afastando a exigência
fazendária, por vício material. (grifos acrescidos)
Verifica-se, portanto, que a maioria das decisões proferidas nos casos do
Recorrente, relacionados à referida fiscalização, tem entendido que a anulação dos lançamentos
deve se dar pela verificação de um vício material.
A Procuradoria tem insistido na apresentação de recursos e a Câmara Superior,
nos Acórdãos nos. 9202-007.657 (processo no 12267.000340/2008-54), 9202-006.963 (processo
no 12045.000427/2007-55), 9202-006.964 (processo no 12045.000509/2007-08) e 9202-006.968
(processo no 12045.000459/2007-51) deixou de conhecer os Recurso Especiais interpostos, por
falta de similitude fática dos paradigmas indicados com as situações específicas julgadas. É que a
situação fática do Recorrente é bastante peculiar, pois conjuga, na verdade dois vícios, um de
natureza formal que teria levado a vício de natureza material.
Recentemente, há que se destacar que a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, declarando que no processo no. 12267.000318/2008-12, teria sido
verificado vício meramente formal. Contudo, a decisão ainda está pendente de Embargos
apresentados pelo sujeito passivo e filio-me ao entendimento esposado pelo Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci, que destacou:
Como bem colocado pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess, com o trânsito em julgado
do acórdão judicial que decidiu acerca do domicílio tributário do sujeito passivo, tal
controvérsia foi esgotada definitivamente, mesmo porque, como sustentado
anteriormente, a decisão judicial produz uma norma individual e concreta, a qual é
irrescindível em sede de processo administrativo fiscal. Contrariando tal norma
individual e concreta, a fiscalização exigiu a apresentação de documentos em
estabelecimento diverso e, para piorar, realizou o arbitramento das contribuições sob a
alegação de que não teriam sido apresentados os documentos. Ora, a fiscalizada vinha
sustentando que tal documentação estaria em estabelecimento distinto daquele
considerado pela fiscalização e o Poder Judiciário concordou com essa tese de modo
definitivo, o que não poderia ter sido inobservado pela fiscalização.
Daí que, conforme sustentando pela decisão recorrida, o defeito do lançamento é alusivo
ao conteúdo do ato e, desse modo, está calcado em vício material. Ou seja, “A
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, na sua origem, revela vício intrínseco,
que fulmina o próprio fundamento do arbitramento por ausência de apresentação de
documentação comprobatória”.
No PAF 10680.721514/201377, julgado em sessão de 14/10/18, quando eu ainda
integrava a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a Seção, fiz declaração de voto, na
qual expus minha mudança de entendimento sobre essa matéria. De tal declaração,
transcrevo o seguinte trecho, o qual se alinha perfeitamente com a decisão recorrida:
Quer dizer, realmente o lançamento efetuado com erro na eleição do
domicílio tributário tem influência direta no seu conteúdo, impactando
equivocadamente na determinação da matéria tributária e também no
cálculo do tributo devido, visto a insuficiência da instrução probatória
realizada pela autoridade administrativa. Noutro giro, a autoridade
lançadora, ao realizar um lançamento com esse grau de cerceamento,
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720580/2013-20

obviamente distancia-se da verdade dos fatos, de tal modo que há sim vício
relativo à materialidade do fato jurídico tributário.
Diante disso, e melhor revendo a questão, voto por negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, por entender que o vício, no caso dos autos, é material.
(Acórdão no. 9202-010.236, 2a Turma, CSRF, sessão de 13/12/2021).
Diante do exposto, entendo que no presente caso a anulação da primeira autuação
se deu por verificação de vício material, de modo que inaplicável a renovação do prazo
decadencial prevista no art. 173, inciso II do CTN, razão pela qual, reconheço a decadência do
lançamento promovido.
Deixo de analisar os demais argumentos de defesa do recurso voluntário contra a
pretensão fiscal e decisão de piso, por absoluta desnecessidade para o deslinde do presente
julgamento.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
em razão da nulidade do primeiro lançamento, por vício material, de modo que o presente
lançamento foi alcançado pela decadência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 905
DF CARF MF
Original